Tribunal: TJMT
Processo: 1013038-15.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013038-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO COELHO - CPF: 452.129.021-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILU AUXILIADORA DOS SANTOS (APELADO), MORADOR ATUAL DESCONHECIDO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE CONFERIDA EM AÇÃO EM TRÂMITE NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ESBULHO REALIZADO POR FAMILIARES DA EX-CÔNJUGE - DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a pretensão jurisdicional foi alcançada pelo autor em outra demanda, falta-lhe interesse na propositura de nova ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS ROGÉRIO COELHO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Tutela Antecipada
“inaudita altera pars”
n.º 1013038-15.2019.8.11.0002, ajuizada em face de MARILU AUXILIADORA DOS SANTOS E/OU MORADOR ATUAL DESCONHECIDO, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no inciso VI, e §3º, do art. 485, do Código de Processo Civil, por carecer de interesse processual (Id. 97559533).

Deixou de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios por ausência de contenciosidade.

Em suas razões, de Id. 97559534, assevera que o imóvel em discussão foi adquirido na constância da união com sua ex- companheira, que conseguiu por meio do Agravo de Instrumento nº 49408/2015 ser reintegrado ao imóvel.

Afiança que a Lei nº 13.894 excluiu da competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica qualquer pretensão relacionada à partilha de bens, nos termos do artigo 14-A, §1º, da Lei Maria da Penha.

Alega que reconhecida a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica, e não do Juízo
a quo
, a consequência não pode ser a extinção do feito.

Requer, a reforma da sentença para declarar a competência do Juízo
a quo
para o regular processamento do feito, ou subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo competente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com tutela antecipada “inaudita altera pars” que Marcos Rogério Coelho move em desfavor de Marilu Auxiliadora dos Santos e/ou Morador Desconhecido que atualmente resida no imóvel.

Afirma o apelante que conviveu com Marilu e juntos adquiriram o imóvel localizado na Rua 19, Quadra 22, Casa 09, Jardim Jacarandá II, em Várzea Grande/MT.

Contudo, a apelada em 14.01.2015 propôs medida protetiva em desfavor do apelante, sendo imposto o afastamento do lar, decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT - autos nº 18129-45.2015.8.11.0002 – cód. 412641, inconformado com a decisão, ajuizou Agravo de Instrumento nº 49408/2015, o qual foi provido para reintegrá-lo na posse do bem, por ter a requerida desocupado o imóvel e se mudado para outro local (Id. 97559527).

Colaciono o julgado favorável ao apelante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – AFASTAMENTO DO LAR – AGRESSOR QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA POR RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR – VÍTIMA QUE DEIXOU DE RESIDIR NO IMÓVEL DO CASAL E POSSUI OUTRA RESIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – RISCO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA – AGRESSOR SUBMETIDO A OUTRAS MEDIDAS QUE GARANTEM OS FINS DA LEI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, dado o relevante lapso temporal decorrido desde o deferimento das medidas (11 meses) e diante da suposta condição de vulnerabilidade vivenciada pelo suposto agressor, bem como o fato da suposta vítima residir em outro local, mister possibilitar o retorno daquele ao imóvel em que ambos residiam. (RAC 49408/2015, Des. Rel. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgamento em 16/12/2015).”

Esta é a breve síntese dos fatos antes de adentrar o mérito.

Pois bem.

Da sentença se extrai,
in verbis
:

“ (...) foi
imitido na posse do imóvel em 21/01/2016
, por força da referida decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, sendo que em
27/06/2016 o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, registrou que o imóvel vinha sendo ocupado exclusivamente pelo ora autor
, tendo deferido que a ora requerida retirasse os bens móveis do local, ressaltando que “tanto a propriedade da residência quanto a propriedade dos móveis do casal ainda são objeto de discussão”, conforme andamento processual no Sistema Apolo.

(...)

Ora,
havendo medida judicial em trâmite perante a Vara Especializada de Violência Doméstica onde se discute, inclusive, a posse do imóvel sub judice, não há razão para propositura de nova ação judicial visando a restituição da posse do bem, especialmente considerando a competência daquela Vara para processar e julgar ações dessa natureza
(envolvendo causas cíveis decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra mulher).

Deste modo,
como já ressaltado no decisum de id. 24165436, considerando que o direito do autor de exercer a posse do referido bem remonta aos autos de n. 18129-45.2015.811.0002 – cód. 412641, deveria ele ter indicado o descumprimento da decisão pela requerida, solicitando àquele juízo a efetividade do comando judicial
.”
(Id. 97559533). (Negritos nossos).

Coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
de que o autor, ora apelante, carece de interesse processual, uma vez que a pretensão de reintegração de posse foi atingida quando do provimento do Agravo de Instrumento nº 49408/2015 interposto nos Autos nº 18129-45.2015.8.11.0002, sendo desnecessária a propositura de nova demanda.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022